Tribunal: TJPA
Processo: 0804393-70.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804393-70.2020.8.14.0000
PACIENTE: DARLEN CLEY PINTO VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRMINIAL DA COMRACA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
1)
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA DE OFÍCIO EM PREVENTIVA – POSSIBILIDADE – HIPÓTESE EM QUE MESMO SE TRATANDO DE PRISÃO FLAGRANCIAL, HOUVE REPRESENTAÇÃO PELA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE.
O art. 310, do CPP, mantido pela Lei n.º 13.964/19, com sua redação cogente, impõe ao magistrado que, fundamentadamente, delibere em um dos sentidos previstos no aludido
Codex
, motivo pelo qual, na hipótese de prisão em flagrante, quando o juiz está impelido a tomar uma daquelas providências de imediato, é certo que a norma não veda a conversão
ex officio
da prisão flagrancial em preventiva; ao contrário, a determina, se presentes os seus requisitos autorizadores. Diversa é a circunstância em que o juiz, no curso da investigação ou ação penal, decreta a prisão por vontade própria, isso é, sem ser provocado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público, aplicando-se o disposto no art. 311, do CPP,
com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19.
Todavia,
in casu
, mesmo se tratando de prisão em flagrante, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, não havendo que se que se falar em ilegalidade do
decisum.

2)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO -
WRIT
DENEGADO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembar
gadora Relatora.

Aos dezesseis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 16 de junho de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Marco Aurélio Magalhães Castrillon (OAB/PA 27755) em favor de DARLEN CLEY PINTO VASCONCELOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e no art. 648, inc. II, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 09 de maio de 2020, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, alegando, em síntese, estar o mesmo sofrendo constrangimento ilegal pois o juiz
a quo
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente de ofício, tendo em vista que a Autoridade Policial e o representante do Ministério Público não representaram pela segregação cautelar do coacto, contrariando o disposto no art. 311, do CPP, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19, motivo pelo qual requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo.

Inicialmente, os autos foram distribuídos, em regime de plantão, ao Desembargador Ronaldo Marques Valle, o qual indeferiu a liminar e solicitou informações à autoridade inquinada coator, a qual esclareceu que no dia 09/05/2020, policiais militares faziam ronda quando avistaram o paciente em via pública, o qual estava vestido com farda de vigilante de uma empresa, em atitude suspeita, sendo que ao realizarem a abordagem e revista, verificaram que o aludido paciente estava bastante nervoso, tendo sido encontrado com ele 19 (dezenove) trouxinhas de substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, pesando 56,71 g (cinquenta e seis gramas e setecentos e dez miligramas), razão pela qual o coacto foi autuado em flagrante por tráfico ilícito de entorpecentes.

Referiu o magistrado
a quo
, por fim, que após homologar a prisão em flagrante do paciente, a converteu em prisão preventiva, mediante requerimento da autoridade policial.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifestou-se pelo
conhecimento do
mandamus,
e, no mérito, pela sua denegação.

Vieram-me os autos, por redistribuição regular, para prolação do
decisum
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre salientar não merecer guarida o argumento de que o paciente se encontra custodiado por força de decreto prisional ilegal, em afronta ao art. 311, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.º 13.964/19.

É certo que a alteração no citado art. 311, do CPP pela aludida lei, suprimiu a possibilidade de o julgador decretar segregação cautelar de ofício, seja na fase investigava ou processual. Logo, a

decisão judicial que determina a prisão preventiva de um indivíduo deve ser precedida de requerimento do titular da ação penal ou de representação da autoridade policial, devendo além disso, embasar-se em motivos e fundamentos concretos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal, quando não restar suficiente e adequada a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Por outro lado, mister esclarecer que o
art. 310, inc. II, do CPP, mantido pela Lei n.º 13.964/19
,
com sua redação cogente, impõe ao magistrado que, fundamentadamente, delibere em um dos sentidos ali previstos, motivo pelo qual, na hipótese de prisão em flagrante, quando o juiz está impelido a tomar uma daquelas providências de imediato, é certo que a legislação não veda a conversão
ex officio
da prisão em flagrante em preventiva; ao contrário, determina que assim se faça, se presentes, é óbvio, os seus requisitos autorizadores, sendo este o entendimento jurisprudencial pátrio,
verbis:

STJ:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. LEGALIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O Juiz, mesmo sem provocação da autoridade policial ou da acusação, ao receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao disposto no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente é apontado como um dos destinatários dos entorpecentes apreendidos com a corré (1.890 gramas de maconha e 607 de crack). Segundo consta, os agentes estariam associados para a prática do tráfico, sendo a corré responsável por adquirir substâncias entorpecentes em município vizinho e abastecer pontos de venda de drogas locais, nos quais o recorrente realizava a venda de entorpecentes no varejo.

4. Recurso não provido.

(RHC 120.281/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020)

TJMG: "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N.° 62 DO CNJ. REVOGAÇÃO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS FÁTICOS (ARTIGO 312 DO CPP) E INSTRUMENTAIS (ARTIGO 313, I, DO CPP) DA MEDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
1. Não há nulidade na conversão, "ex officio", da prisão em flagrante em preventiva. Precedentes do STJ.
2. Em razão da pandemia causada pelo Covid-19, o artigo 8° da Recomendação n.º 62 do CNJ determinou a não realização das audiências de custódia, em todo Território Nacional, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade nesse aspecto. 3. Tendo sido o paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública. 4. O princípio do estado de inocência, estatuído no artigo 5º, LVII, da Constituição da República, não impede a manutenção da prisão provisória, quando presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. 5. A Lei 12.403/2011 alterou todo o sistema de medidas cautelares do Código de Processo Penal, preconizando de forma expressa o princípio da proporcionalidade, composto por dois outros, quais sejam: adequação e necessidade. 6. A prisão preventiva, espécie de medida cautelar, passou a ser exceção na sistemática processual, dando, o quanto possível, promoção efetiva ao princípio constitucional da não-culpabilidade. Todavia, embora medida extrema, a manutenção da segregação cautelar do paciente pode ser determinada sempre que presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal, em seus artigos 312 e 313. 7. Tendo o paciente supostamente cometido os delitos a ele imputados durante a vigência de liberdade provisória que lhe fora anteriormente concedida nos autos de outro processo penal a que responde, a manutenção da sua segregação cautelar mostra-se necessária, também, como forma de se evitar a reiteração delitiva. 8. Sendo os crimes imputados apenados com reprimendas máximas, privativas de liberdade, superiores a quatro anos, é admissível a manutenção da segregação provisória do paciente como forma de garantia da ordem pública, mormente pelo risco de reiteração delitiva. 9. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva. 10. As condições pessoais favoráveis do paciente, mesmo quando comprovadas nos autos, por si sós, não garantem eventual direito de responder ao processo em liberdade, quando a necessidade da segregação se mostra patente como forma de garantia da ordem pública. (...)
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.042832-4/000, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 06/05/2020, publicação da súmula em 06/05/2020)

TJDF: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS
(MACONHA).
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO
. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESIGUALDADE DE TRATAMENTO COM CORRÉU. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. Não é considerada decretação de prisão de ofício, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, conforme previsão legal do Art. 310, inciso II, do CPP, mesmo ante a manifestação do Ministério Público pela liberdade provisória
. 2. Caracterizada notável desigualdade de tratamento entre os acusados, sendo posto em liberdade o indiciado reincidente, mostra-se excessivamente gravosa a prisão preventiva do paciente, primário e de bons antecedentes, considerando-se a similar gravidade da conduta e o mesmo contexto fático do flagrante. 3. Prevalecendo o perigo à ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração da conduta criminosa no curso do processo, e por conveniência da instrução criminal, necessária a imposição de outras medidas cautelares, dentre elas a monitoração eletrônica. 4. Ordem parcialmente concedida.

(
Acórdão 1233888
, 07036400320208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Todavia,
in casu
, da análise do decreto prisional, bem como do ofício n.º 0949/2020-16ªSU/STM/PLANTÃO, juntados aos autos pelo próprio impetrante, às fls. 11/14 e 15, respectivamente,
consta-se, de pronto, que a autoridade policial representou pela segregação cautelar do paciente, mesmo se tratando de hipótese de conversão de prisão flagrante em preventiva, não havendo que se que se falar de modo algum em ilegalidade do
decisum
, senão vejamos excerto de seus termos
:

“Vistos, etc.

RELATÓRIO
.

O Delegado de Polícia desta Comarca comunicou a prisão em flagrante de DARLEN CLEY PINTO VASCONCELOS, pelo cometimento do ilícito penal tipificado nos art. 33 da Lei 11.343/2006 e
diante das circunstâncias apresentadas representou pela prisão preventiva do acusado.

É, em epitome, o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
.

Segundo o art. 302 do CPP, "Considera-se em flagrante delito quem:

I - está cometendo a infração penal;

II- Acaba de cometê-la;

III- é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração
;

IV- é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração".

No caso em tela, observo que a prisão se deu em estado de flagrância, nos termos do artigo 302 do CPP, havendo notícia de ilícito penal, em tese, e indícios de autoria do flagranteado. Com efeito, esta modalidade de prisão é medida cautelar de constrição da liberdade que exige apenas aparência de tipicidade, não se exigindo valoração mais profunda sobre a ilicitude e culpabilidade, outros requisitos para configuração do crime.

Por sua vez, verifico que o auto de Prisão em Flagrante preenche os requisitos formais, uma vez que foram observadas as disposições dos artigos 304 e 306, do Código de Processo Penal, bem como artigo 5º, incisos LXI, LXII, LXIII e LXIV da Constituição Federal.

Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estar revestido de legalidade formal e material.

DA CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. ARBITRAMENTO DE FIANÇA E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS
.

Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão flagrancial em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Como se sabe, a regra em nosso ordenamento jurídico é a liberdade, de modo que toda prisão antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória reveste-se de excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar.

A Lei nº 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, alterou de forma substancial o Código de Processo Penal.

Portanto, a custódia preventiva, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela lei acima mencionada, subordina-se à prova de existência do crime; indícios suficientes de autoria; e ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ao que deve aliar-se, necessariamente, uma das seguintes condições: garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal, dito isso, passa-se a análise do caso concreto.

Ab initio, cumpre analisar os pressupostos da prisão preventiva naquilo que diz respeito ao fumus comissi delicti, o qual requer dois pressupostos, quais sejam, indícios de autoria e certeza de materialidade.

A materialidade restou demonstrada através laudo toxicológico provisório juntado aos autos, o qual concluiu que a substância apreendida é cocaína
. Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou.
Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para DARLEN CLEY como autor do crime. É que segundo o que me foi apresentado, o acusado foi flagranteado na posse da droga
.

Oportuno lembrar que, para a decretação/manutenção da prisão preventiva, o fumus comissi delicti deverá estar acompanhado do "periculum libertatis" que pode ser definido como o risco concreto que a liberdade do agente poderá gerar a sociedade.

Em suma, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, há um verdadeiro perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e, consequentemente, um perigo a garantia da ordem pública.

No caso em tablado, resta claro que o modus operandi, em tese, praticado pelo réu, qual seja, praticar, a mercancia de estupefacientes, denota sua periculosidade e ausência de possibilidade, por hora, do convívio em sociedade
.

Portanto, a concessão da liberdade, in casu, coloca em risco todo o corpo social, que ficará vulnerável a condutas delituosas como as praticadas pelo réu e o que é pior, pode gerar novas vítimas.

Dessa forma, a segregação cautelar é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que coíbe novos atos ilícitos que possam ser praticados pelo acusado.

Ressalta-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual está sedimentado no sentido de que a prisão preventiva para garantia da ordem pública pode ser decretada para, entre outras coisas, evitar a reiteração delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores danos" , além de se caracterizar "pelo perigo que o agente representa para a sociedade como fundamento apto à manutenção da segregação". Vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PRISÃO POR GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva. II –
Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva
. III – Ademais, considerando que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo. IV – Habeas corpus denegado. (HC 115462, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-075 DIVULG 22-04-2013 PUBLIC 23-04-2013)

Ante todo o exposto, com base na fundamentação ao norte lançada, CONVERTO A PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA, devendo ser expedido mandado de prisão em nome do flagranteado DARLEN CLEY PINTO VASCONCELOS
. (...)”

Ademais, o juiz
a quo
fundamentou o
decisum
não só na presença dos seus pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também por entender ser a medida constritiva salutar ao resguardo da ordem pública, mormente face a gravidade concreta e
a periculosidade evidente do citado paciente, tendo em vista
o
modus operandi
da prática delituosa.

Por todo o exposto,
nego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém, 23/06/2020